Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO FURTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. A apreensão de produto de crime na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. O réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder dele, razão pela qual mantida sua condenação pelo delito de receptação simples. 2.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o valor unitário mínimo diante da ausência de informações acerca da condição econômica do réu.
4. É válida a fixação do valor mínimo para reparação de dano material (art. 387, IV, do CPP), desde que presentes pedido expresso, demonstração do prejuízo e respeito ao contraditório.
4.1. Inexistente nos autos prova do prejuízo material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo a vítima pleitear o ressarcimento do valor devido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.